Tribunal: TJSP
Processo: 2128546-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, determinou a produção de prova pericial, carreando às partes (Ministério Público e requeridos) o pagamento de metade do valor dos honorários do perito. Recurso do "parquet" buscando afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Viabilidade. Prova determinada "ex officio" pelo

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, determinou a produção de prova pericial, carreando às partes (Ministério Público e requeridos) o pagamento de metade do valor dos honorários do perito. Recurso do "parquet" buscando afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Viabilidade. Prova determinada "ex officio" pelo Juízo. Responsabilidade de adiantamento que recai sobre a Fazenda Pública à qual o Órgão Ministerial se encontra vinculado. Tema 510 do C. Superior Tribunal de Justiça, tese firmada no julgamento do REsp no 1.253.844-SC. Aplicação do disposto no artigo 18, da Lei 7.347/85. Precedentes do C.STJ e deste Tribunal. Recurso provido.